Tribunal: TCU
Processo: 024.966/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação com pedido de medida cautelar a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico sob a responsabilidade do Conselho Regional do Departamento Nacional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 16a Região/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90.003/2024, sob a responsabilidade do Conselho Regional do Departamento Nacional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 16a Região/MA (Crefito/MA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com base no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a adoção da medida cautelar proferida pelo relator por meio do despacho juntado à peça 17 destes autos, bem como as medidas complementares constantes na mencionada decisão.